Tribunal: TJSP
Processo: 1113058-86.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS - EXTRAVIO DE BAGAGEM – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO PARCIAL – Dano material não caracterizado. Bagagem que, apesar do atraso, foi incontroversamente restituída à autora. Indenização por dano moral majorada para R$

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS - EXTRAVIO DE BAGAGEM – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO PARCIAL – Dano material não caracterizado. Bagagem que, apesar do atraso, foi incontroversamente restituída à autora. Indenização por dano moral majorada para R$ 10.000,00, valor adequado para minimizar os dissabores sofridos, especialmente a demora na devolução de uma das bagagens por mais de 2 meses, sem que isso implique em enriquecimento sem causa – Recurso parcialmente provido.